Tribunal: TJDFT
Processo: 0734880-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734880-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMA, MARIA DE FATIMA PEIXOTO DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA PIMENTEL DE SOUZA, MARIA DE FATIMA PAULO, MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA, MARIA DE FATIMA RIBEIRO ALVES, MARIA DE FATIMA SAMPAIO, MARIA DE FATIMA SEREJO REIS, MARIA DE FATIMA SILVA, MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifico que não há pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora